Tribunal: CARF
Processo: 15868.000113/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.000113/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.705 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
CREUSA APARECIDA ROMANCINE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
Não se pode proceder a mudança da forma de tributação dos rendimentos, após
a ciência do lançamento de ofício, com o fim de reduzir o saldo de imposto
devido, que foi corretamente apurado pela autoridade lançadora com base na
legislação aplicável. Inexiste previsão legal.
IRPF. DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA. DESCONTO SIMPLIFICADO.
LIVRO
CAIXA.
CONCOMITÂNCIA
DAS
DEDUÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE.
O desconto simplificado substitui todas as deduções admitidas na legislação,
não havendo que se falar, portanto, na possibilidade de dedução de livro caixa.
IRPF. DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA. ALTERAÇÃO DO MODELO DE
DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N.o 86.
A escolha do modelo de declaração é uma opção do contribuinte, a qual se
torna definitiva com a sua entrega. Não é permitida a retificação da Declaração
de Ajuste Anual visando à troca de modelo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.000113/2010-62
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.705 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000113/2010-62

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luiz Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 19a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP (DRJ/SPO) que, por
unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte, reduzindo o valor do imposto
devido para R$ 245.860,09, conforme ementa do Acórdão no 16-59.769 (fls. 338/348):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEVER DE DECLARAR.
É procedente e deve ser mantido o auto de infração lavrado sobre a omissão de
rendimentos na declaração de ajuste anual. Independente do modelo de formulário
escolhido, o sujeito passivo está obrigado a declarar e oferecer à tributação a totalidade
dos rendimentos tributáveis auferidos.
DESCONTO SIMPLIFICADO. DEMAIS DEDUÇÕES. RENÚNCIA.
O fato de o contribuinte ter incorrido em despesas que, em tese, poderiam ter sido
deduzidas no ajuste anual, caso houvesse apresentado declaração em modelo completo,
não autoriza concluir que tenha sido indevida ou implicado em erro a utilização do
modelo simplificado. Eis que a opção pelo desconto simplificado é ato discricionário do
sujeito passivo que importa em renúncia a todas as demais deduções permitidas na
legislação.
DIRPF. FORMULÁRIO. MUDANÇA DE OPÇÃO.
É vedada a retificação da declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa
física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos, após o prazo
previsto para a sua entrega, não havendo previsão legal para que a autoridade fiscal
altere a forma de tributação escolhida pelo contribuinte, no lançamento de ofício.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CARNÊ-LEÃO. DEDUÇÃO.
Na apuração do imposto devido, deve ser deduzido o valor do imposto efetivamente
pago ou retido na fonte durante o ano-base, correspondente aos rendimentos incluídos
na base de cálculo. Comprovado o erro na determinação do imposto exigido, retifica-se
o lançamento de ofício, visto ser procedimento administrativo vinculado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presente processo trata de AUTO DE INFRAÇÃO - Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física (fls. 15/19), lavrado em 07/05/2010, referente ao Exercício 2007, que apurou um
Crédito Tributário no valor de R$ 508.917,72, sendo R$ 246.676,23 de Imposto, código 2904,
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.705 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000113/2010-62

R$ 185.007,17 de Multa Proporcional, passível de redução, e R$ 77.234,32 de Juros de Mora,
calculados até 30/04/2010.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 17), o
contribuinte omitiu rendimentos no valor de R$ 897.004,47, conforme Termo de Verificação da
Infração Fiscal (fls. 21/24).
Segundo o Termo de Verificação da Infração Fiscal o contribuinte entregou sua
declaração de ajuste anual em modelo simplificado para o exercício 2007, onde ofereceu à
tributação apenas uma fração de R$129.658,00 dos rendimentos tributáveis auferidos no total de
R$1.026.662,47. Em razão do que foi constatado a fiscalização lançou de ofício crédito tributário
sobre os rendimentos omitidos, com os acréscimos legais previstos.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 13/05/2010
(AR - fl. 25) e, em 08/06/2010, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 27/46,
instruída com os documentos nas fls. 47 a 267.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SPO para julgamento, onde, através do
Acórdão no 16-59.769, em 29/07/2014 a 19a Turma julgou no sentido de considerar procedente
em parte a Impugnação, retificando o Crédito Tributário nos termos da tabela com demonstrativo
de apuração inserida no voto.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SPO, via Correio, em
11/08/2014 (AR - fl. 353) e, inconformado com a decisão prolatada, em 12/09/2014,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 357/364, onde alega que:
1. É titular de cartório de notas e protestos;
2. Cometeu pelo menos três erros de direito em sua declaração de ajuste
anual do imposto de renda do ano-calendário de 2006, quais sejam:
a. No lugar de lançar o total das suas receitas no valor de
R$1.026.662,47, lançou apenas os rendimentos do cartório no valor
de R$129.658,00, correspondentes às receitas menos as despesas
de R$897.004,47;
b. Optou pelo desconto simplificado;
c. Deixou de considerar os pagamentos mensais obrigatórios (carne-
leão) no valor de R$ 28.001,65, conforme demonstrativo e DARF
anexos;
3. Ao apurar a base de cálculo do imposto, o Fiscal relacionou as receitas
mensais de 2006 (R$1.026.662,47) e deduziu os R$129.658,00 declarados
pela contribuinte, fazendo com que a tributação recaísse sobre a soma das
receitas, em lugar de incidir sobre o resultado, cujo valor equivale a pouco
mais de dez por cento da receita;
4. A apresentação da declaração simplificado, no lugar da declaração
completa, é erro de direito, não sendo aplicável as disposições do art. 147,
parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional, e do art. 5o da Instrução
Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, que alcançam somente os
erros materiais e de fato;
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.705 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000113/2010-62

5. Os erros cometidos são prejudiciais à contribuinte e podem e devem ser
corrigidos de ofício pelo fisco, de acordo com o § 2° do artigo 147 do
Código Tributário Nacional;
6. A Fiscalização jamais poderia ter deixado de considerar os pagamentos
mensais obrigatórios realizados pelo contribuinte durante o ano-
calendário.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo administrativo da
exigência de Imposto de Renda Pessoa Física, em virtude de a contribuinte, titular de cartório de
notas e protestos, optante pelo modelo simplificado de declaração, não ter oferecido à tributação
o total de rendimentos auferidos.
A decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação para considerar
os valores recolhidos a título de carnê-leão sobre os rendimentos recebidos de pessoa física, no
ano-calendário de 2006, por entender que se tratou de mero erro de fato que deve ser corrigido
pela administração tributária, considerando o disposto no art. 8o, parágrafo 1o, da Lei no
7.713/1998, combinado com o art. 11 da Lei no 8.134/1990, e dada a natureza vinculada do
lançamento, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional.
Com efeito, todos os argumentos aduzidos pelo contribuinte em sua defesa foram
objeto de apreciação por parte da decisão de piso. Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte
apenas reitera as mesmas razões de defesa anteriormente apresentados na impugnação.
Considerando que o recurso voluntário apenas reproduz os argumentos
apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a
justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015, adoto os fundamentos da decisão de primeira instância, abaixo reproduzidos,
para que venham integrar o presente voto como razões de decidir, trazendo os acréscimos a
seguir colacionados:
Da omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual
Sobre o imposto incidente sobre a renda das pessoas físicas, assim dispõe o Código
Tributário Nacional (CTN) instituído pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.705 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000113/2010-62

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
Da leitura do art. 43, depreende-se que a incidência do imposto de renda abrange todo e
qualquer rendimento que implique em acréscimo do patrimônio do contribuinte, e
somente é afastada na hipótese de os rendimentos serem isentos ou não tributáveis, por
expressa disposição legal.
Acerca da tributação dos emolumentos e custas recebidos de pessoa física pelos
serventuários da justiça, tais como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros,
estabelece o art. 8o, parágrafo 1o, da Lei no 7713, de 22 de dezembro de 1998:
Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o
disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de
fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido
tributados na fonte, no País.
§ 1o O disposto neste artigo se aplica, também, aos emolumentos e custas dos
serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, quando
não forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.
Como regra geral, os rendimentos das pessoas físicas estão sujeitos à declaração de
ajuste anual, como o determinam os seguintes artigos da Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990:
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
Parágrafo único. (...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto os
isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°) será
determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a
base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago ou
retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo (art. 10);
O art. 10 acima transcrito deixa claro que todos os rendimentos recebidos pelo
contribuinte durante o ano-base integram a base de cálculo do imposto na declaração
anual, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.705 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000113/2010-62

O art. 8°, inciso I, da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, reproduz quase
literalmente o teor do art. 10, inciso I, da Lei no 8.134, de 1990, alterando a expressão
“na declaração anual”, constante do caput, por “devido no ano-calendário”.
No caso concreto, a impugnante, titular de cartório de notas e protestos, auferiu
rendimentos recebidos de pessoas físicas no ano-calendário 2006, no montante de
R$ 1.026.662,47, mas ofereceu à tributação no ajuste anual apenas R$129.658,00,
incorrendo em omissão de rendimentos, nos termos da legislação supra transcrita.
Independente do modelo de declaração escolhido, a omissão desses rendimentos
implicou em infração à legislação tributária, passível de ser apurada em
lançamento de ofício, nos termos do art. 841 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/1999, que
assim dispõe (g.n.):
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-lei
no 5.844/43, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172/66, art. 149, Lei no
8.541/92, art. 40,Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18 e Lei no
9.430, de 1996, art. 42):
(...)
VI – omitir receitas ou rendimentos.
A questão de ter ou não a omissão de rendimentos implicado em falta de recolhimento
ou recolhimento a menor do imposto será analisada junto com as alegações acerca do
modelo de declaração entregue pelo contribuinte – ponto central da impugnação –, no
tópico seguinte.

Da alegação de que houve erro na opção pela declaração de ajuste em modelo
simplificado, o qual deveria ter sido retificado pela autoridade lançadora
A defesa alega que a opção do contribuinte pela entrega da declaração de ajuste anual
em modelo simplificado se constituiu em erro de direito, o qual deveria ter sido
reconhecido e retificado de ofício pela autoridade lançadora. A alegação, contudo, é
improcedente, contraria a legislação de regência e não pode se acolhida.
Conforme citou-se anteriormente, a base de cálculo do imposto no ajuste anual, como
regra, é computada pela diferença entre o somatório de todos os rendimentos tributáveis
percebidos no ano-calendário e as deduções admitidas na legislação.
Entretanto, nos termos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, os contribuintes
também têm a possibilidade de optar por um desconto simplificado, correspondente a
20% do valor dos rendimentos tributáveis na declaração, em substituição a todas as
deduções permitidas.
A opção está prevista no art. 10 daquela lei, cuja redação vigente no exercício 2007 é a
seguinte (redação dada pela Lei no 11.311, de 2006):
Art. 10. O contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que substituirá todas
as deduções admitidas na legislação, correspondente à dedução de 20% (vinte por
cento) do valor dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, limitada a
R$ 11.167,20 (onze mil, cento e sessenta e sete reais e vinte centavos),
independentemente do montante desses rendimentos, dispensada a comprovação da
despesa e a indicação de sua espécie.
Parágrafo único. O valor deduzido não poderá ser utilizado para comprovação de
acréscimo patrimonial, sendo considerado rendimento consumido.
A simples leitura do texto legal já permite constatar que a opção pelo desconto
simplificado é faculdade posta à disposição dos contribuintes, que podem aderi-la
ou não, segundo a conveniência e circunstâncias de cada um, visto que a escolha
por uma sistemática de cálculo ou por outra pode alterar o resultado do exercício
e, por conseguinte, do saldo de imposto a pagar ou a restituir apurado.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.705 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000113/2010-62

É por esse motivo, inclusive, que a Receita Federal do Brasil vem disponibilizando
uma funcionalidade no programa gerador da declaração do IRPF que permite
simular o resultado do ajuste para cada um dos modelos de declaração, antes do
seu envio, a fim de possibilitar que os contribuintes comparem e escolham o
modelo que lhes convier.
De uma forma geral, o desconto simplificado tende a ser mais interessante para
contribuintes com rendimentos tributáveis menores, com poucas despesas
dedutíveis ou para aqueles que por um motivo ou outro não podem comprovar as
despesas.
Por outro lado, os contribuintes com rendimentos tributáveis e despesas dedutíveis
igualmente elevados – caso da impugnante no ano-calendário sob análise –
costumam ter na opção pela sistemática de cálculo do modelo completo uma
alternativa bem mais vantajosa, em virtude do limite relativamente pequeno
estabelecido na lei para o desconto simplificado.
É um fato inegável que, ao entregar a declaração no modelo simplificado, a impugnante
fez a escolha que, em princípio, ser-lhe-ia mais onerosa (é exato dizer “em princípio”,
porque, na prática, ocorreu a dedução indireta e indevida das despesas dedutíveis,
quando apenas os rendimentos líquidos foram informados na declaração,
indevidamente).
Assim, a defesa suscita toda uma discussão, fundamentada na tese de que a entrega
do modelo simplificado implicou em erro de direito e não de fato, para ao final
concluir que a autoridade lançadora deveria ter corrigido de ofício o erro. Segundo
a tese da defesa, “a utilização ou não do desconto simplificado configura
qualificação jurídica tributária do conjunto de deduções referidas na declaração,
podendo o Fisco corrigir o erro de oficio” (fl.38).

Não obstante, ao contrário do que sustenta a defesa, a opção pelo desconto
simplificado no ajuste anual do exercício 2007 não se constituiu, de forma alguma,
em qualquer erro do ponto de vista da legislação tributária. Nem de direito nem de
fato.
O que houve, na verdade, foi simplesmente o exercício de uma faculdade permitida
pela lei. A escolha de uma entre duas alternativas igualmente admitidas pela
legislação e legítimas.
Não se sustenta a tese do erro de direito suscitada pela defesa nem na hipótese de
se considerar que a declaração em modelo simplificado inviabilizou as deduções
permitidas na legislação. É que a opção pelo desconto simplificado substitui todas
as outras deduções, nos termos do art. 10 da Lei no 9.250, de 1995, transcrito
anteriormente. Quer dizer, a utilização do modelo simplificado implicou na
renúncia do contribuinte às demais deduções.
A impugnante, agora, pode até considerar que errou, como afirma a defesa.
Mas o erro, se é que houve, teve o caráter estritamente pessoal e subjetivo, já que a
outra opção, sendo igualmente válida, ter-lhe-ia sido mais favorável do ponto de
vista econômico.
Porém, sob a ótica jurídico-tributária, não se pode cogitar de erro decorrente da
opção pelo modelo simplificado (excluída a omissão dos rendimentos, bem
entendido).
E, nos termos da legislação do imposto, a opção da impugnante se tornou definitiva em
30/04/2007, ao se encerrar o prazo para entrega da declaração do exercício 2007,
conforme dispõe o art. 57 da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001,
publicada no DOU de 08/02/2001, que trata de normas de tributação do imposto de
renda das pessoas físicas: “Art. 57. Após o prazo previsto para a entrega da
declaração, não será admitida retificação que tenha por objetivo a troca de modelo”.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.705 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000113/2010-62

Nesse sentido, a Instrução Normativa SRF no 579, de 8 de dezembro de 2005, publicada
no DOU de 13/12/2005, vigente à época dos fatos, vedava a aceitação de declaração
retificadora que alterasse matéria tributável objeto de lançamento regularmente
cientificado ao sujeito passivo ou que, apresentada fora do prazo para entrega, visasse à
troca de modelo, nos seguintes termos:
Art. 5o A declaração retificadora não será aceita quando:
I - for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do art. 7o, inciso I e § 1o,
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;
II - alterar matéria tributável objeto de lançamento regularmente cientificado ao sujeito
passivo, com vistas a reduzir seu valor, nos termos do art. 145 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);
III - for apresentada após o prazo de entrega, cujo objeto seja a troca de modelo,
conforme disposto no art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de
2001.
A matéria, inclusive, já foi objeto de análise pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda
(Carf), cuja posição foi sumulada da seguinte forma:
Súmula CARF no 86: É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de
tributação dos rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega.
Então, conclui-se que a decisão da autoridade lançadora de efetuar o lançamento com
base na opção de tributação adotadas pela impugnante no momento da entrega da
declaração de ajuste está correta e seguiu estritamente o posicionamento oficial da
Receita Federal do Brasil sobre a questão.
Esse entendimento é cristalino no sentido de que a escolha do modelo da declaração é
uma opção exclusiva do contribuinte, a qual se torna definitiva com a sua entrega,
conforme expresso em forma de orientação aos contribuintes no manual Perguntas e
Resposta – IRPF 2007 (g.n.):
DECLARAÇÃO RETIFICADORA – TROCA DE MODELO
043 – O contribuinte pode retificar sua declaração para troca do modelo completo
para o simplificado ou vice-versa?
A escolha do modelo de declaração é uma opção do contribuinte, a qual se torna
definitiva com a entrega da mesma.
Não é permitida a retificação da declaração de rendimentos visando a troca de modelo,
após 30 de abril de 2007.
(IN SRF no 15, de 2001, art. 57)
Por fim, cabe opor à tese de que a autoridade lançadora também teria incorrido em erro,
ao formalizar o lançamento de ofício com base no desconto simplificado sem corrigir o
suposto “o erro” do contribuinte, que o artigo 147, parágrafo 2o, do Código Tributário
Nacional (CTN), invocado para dar sustentação à impugnação, não socorre a pretensão
da defesa. O texto legal tem a seguinte redação:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
(...)
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Como se constata, o dispositivo tem por objeto “Os erros contidos na declaração e
apuráveis pelo seu exame”, isto é, as informações prestadas com algum tipo de
incorreção que possa ser apurável pelo exame da declaração (e.g. erro na base de
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.705 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000113/2010-62

cálculo, na informação da natureza tributária dos rendimentos, na identificação da
fonte pagadora etc.), excluída do conceito de erro, por definição, a modalidade de
tributação escolhida na entrega da declaração, a qual, decorrendo de ato
discricionário dos contribuintes, depende tão somente do arbítrio do declarante.
Ora, o que pretende a defesa, na verdade, é nada menos que a mudança da forma
de tributação dos rendimentos, após a ciência do lançamento de ofício, com o fim
de reduzir o saldo de imposto devido, que foi corretamente apurado pela
autoridade lançadora com base na legislação aplicável; pretensão que se rejeita de
pronto, por falta de previsão legal.
Então, de tudo o que até aqui foi exposto, conclui-se que:
a) a legislação permite que se apure a base de cálculo do imposto no ajuste anual
com as deduções nela autorizadas ou, alternativamente, com o desconto
simplificado;
b) a opção por uma sistemática de apuração ou por outra se constitui em faculdade
outorgada aos contribuinte pela legislação, que é exercida mediante a entrega da
declaração de ajuste no modelo correspondente;
c) é admitida a mudança do formulário – e, em consequência, da forma de
tributação – somente até o prazo final para a entrega da declaração, quando então
se torna definitiva a opção do contribuinte, vedada a posterior retificação da
declaração com o fim de alterar o seu modelo;
d) tendo a legislação condicionado a forma de tributação dos rendimentos no
ajuste anual ao arbítrio dos contribuintes, a entrega da declaração em um modelo
ou em outro, independente de qual seja, não se constitui em erro de direito ou de
fato, inexistindo base legal para que a autoridade fiscal o altere de ofício ou à
pedido do sujeito passivo.
Com efeito, tendo a Recorrente optado pelo desconto simplificado, que substitui
todas as deduções admitidas na legislação, não há possibilidade legal de refazer a forma de
tributação em face de explícita vedação da legislação tributária à retificação da Declaração de
Rendimentos da Pessoa Física, visando a troca de modelo, após o prazo de entrega da declaração
de ajuste anual.
Cabe ainda ressaltar que, diferente do que asseverado pela Recorrente, não é dever
do fisco corrigir os erros apresentados pela contribuinte. Destarte, no presente caso não se trata
de erro, mas de faculdade do contribuinte dentre as opções que lhes são concedidas.
A retificação de erros de fato da declaração apresentada somente é possível no
prazo máximo de cinco anos e desde que a declaração não esteja sob procedimento de
fiscalização, o que não é o caso submetido a julgamento. No entanto, no que tange à troca de
forma de tributação na declaração, é possível a retificação da opção, durante o período normal de
entrega, entretanto, fora do período normal de entrega, a declaração retificadora deve ser
apresentada no mesmo modelo utilizado na declaração a ser retificada, ou seja, não é permitida a
troca de modelo.
Esse é o entendimento já pacificado neste Conselho, conforme enunciado da
súmula CARF n° 86:
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após
o prazo previsto para a sua entrega.
Assim sendo, afasta-se a pretensão da contribuinte devendo ser mantida a decisão
de primeira instância.

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.705 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.000113/2010-62

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital